Tribunal: TJSP
Processo: 0257749-79.2009.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR- CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SISTEMA DE SAÚDE – DESLIGAMENTO – Restituição de valores – Lei no 11.960/09 – Juros e correção monetária – Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC – RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, do C. STJ – Adequação do julgado anteriormente prolatado.

DÉBITOS EM

Ementa:
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR- CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SISTEMA DE SAÚDE – DESLIGAMENTO – Restituição de valores – Lei no 11.960/09 – Juros e correção monetária – Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC – RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, do C. STJ – Adequação do julgado anteriormente prolatado.

DÉBITOS EM ATRASO DA FESP – JUROS – A partir de 30.06.09, deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
0257749-79.2009.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE
SAO PAULO e CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM, é
agravado VICENTE DE PAULA LEITE DE MENDONÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0257749-79.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 11.754 - SV
2
Agravo Interno: 0257749-79.2009.8.26.0000/50001
Agravante: Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São
Paulo - CBPM
Agravado: Vicente de Paula Leite de Mendonça
Comarca: São Paulo 11a Vara de Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Domingos de Siqueira Frascino
Voto no 11.754
CAIXA
BENEFICENTE
DA
POLÍCIA
MILITAR-
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SISTEMA DE
SAÚDE DESLIGAMENTO Restituição de valores Lei
no 11.960/09 Juros e correção monetária Reexame da
matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC RE no
870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, do C. STJ Adequação do
julgado anteriormente prolatado.
DÉBITOS EM ATRASO DA FESP JUROS A partir de
30.06.09, deverão ser aplicados os índices definidos pelo
artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos
nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo
Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema no
810 - STF e Tema no 905 - STJ.
Vistos.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público (fls. 149/151), a controvérsia
relativa à incidência da Lei no 11.960/09, quanto aos índices de juros de
mora e correção monetária, deve ser reexaminada pela Turma
Julgadora, em razão do disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0257749-79.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 11.754 - SV
3
Observo a existência de recurso especial (fls. 134/143)
nos autos, abordando a questão sobre a incidência da Lei no 11.960/09,
na apuração do débito, tema este julgado pelo C. STF, Tema no 810, e
pelo C. STJ, Tema no 905.
Determinado o sobrestamento do feito, nos termos da
r. decisão de fls. 146.
É uma síntese do necessário.
Primeiramente, é de conhecimento geral que, em
sessão realizada no dia 03.10.19, o Plenário do C. Supremo Tribunal
Federal concluiu o julgamento dos recursos sobre a correção monetária
nas condenações contra a Fazenda Pública, razão pela qual o presente
feito deve prosseguir.
Passa-se à reapreciação da questão pela Turma
Julgadora.
Consoante entendimento firmado pelo E. Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema
no 810, ATA no 27, de 20.09.2017, DJE no 216, divulgado em 22.09.2017,
no sentido de que:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0257749-79.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 11.754 - SV
4
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.

Observa-se que o Supremo Tribunal Federal já se
posicionou, reiteradamente, no sentido da produção imediata dos
efeitos de sua decisão em causas que versem sobre precedentes
vinculantes, independentemente da publicação ou do trânsito em
julgado do acórdão do caso paradigma (AgR 612.375/DF, Min Dias
Toffolli, DJe 04.09.2017; AgR-ED 1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe
29.08.2017 e ARE 930.467/PR, Min. Roberto Barroso, DJe 11.04.2016).
Nesta medida, afigura-se de rigor, neste particular, a
adequação do julgado anteriormente prolatado às fls. 122/131,
cabendo esclarecer que, no que se refere à questão dos índices de juros
de mora: a) aplicar-se-á a taxa de 1% ao mês até julho/2001; b) taxa de
0,5% ao mês a partir de agosto/2001; c) taxa de juros correspondente
as dos depósitos em caderneta de poupança após o advento da Lei no
11.960, de 30.06.09, conforme a modulação dos efeitos nas ADIs no
4.357 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o assentado
na decisão sobre o Tema no 810.
Já no que concerne ao índice de correção monetária,
utilizar-se-ão os índices previstos na Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo, considerando a aplicação do IPCA-E a partir de
julho/09. Destarte, pelo meu voto, adequo a decisão
anteriormente adotada por esta E. Turma Julgadora, consideradas as
precitadas decisões do C. STF e do C. STJ como razões de decidir.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0257749-79.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 11.754 - SV
5
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)